Tribunal: STJ
Processo: 2021450-62.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052015 - SP(2025/0352777-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: PAULO NAKAYABU
AGRAVANTE
: PAULO NAKAYABU 12140089847
ADVOGADO
: RENILDO DE OLIVEIRA COSTA - SP323749
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: HILTON SOUSA SANCHES
ADVOGADO
: VÍTOR HUGO DE LIMA - SP266189
INTERES.
: MOHSEN HOJEIJE
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE.
EXECUÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO ESTATUTO
SÚMULA N. 182/STJ
PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO REFERIDO
ART. 1.021,
. DESCABIMENTO.
CODEX
I – Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do
III, combinado
art. 932,
com o
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, em razão do mero não conhecimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito
Gonçalves votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55319421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/03/2026 19:06:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 4e60ffbd-0695-45ff-bb8d-aa751bf4321b

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55319421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/03/2026 19:06:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 4e60ffbd-0695-45ff-bb8d-aa751bf4321b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052015 - SP(2025/0352777-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: PAULO NAKAYABU
AGRAVANTE
: PAULO NAKAYABU 12140089847
ADVOGADO
: RENILDO DE OLIVEIRA COSTA - SP323749
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: HILTON SOUSA SANCHES
ADVOGADO
: VÍTOR HUGO DE LIMA - SP266189
INTERES.
: MOHSEN HOJEIJE
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE.
EXECUÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO ESTATUTO
SÚMULA N. 182/STJ
PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO REFERIDO
ART. 1.021,
. DESCABIMENTO.
CODEX
I – Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do
III, combinado
art. 932,
com o
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, em razão do mero não conhecimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por
e
,
PAULO NAKAYABU
OUTRO
contra decisão monocrática, proferida pelo Sr. Ministro Herman Benjamin, Presidente
desta Corte, mediante a qual o Recurso Especial não foi conhecido, nos termos do
-E, V, do RISTJ, em razão da incidência da Súmula n. 115 desta Corte (fls.
art. 21
).
182/183e
Sustentam os Agravantes, em síntese, que:

[...]
Embora o Agravante reconheça a falha na juntada anterior da procuração
ou substabelecimento em nome do Dr. DANIEL BASTOS COLETTI, a
Documento eletrônico VDA54401896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/02/2026 15:52:47
Código de Controle do Documento: 00adbccc-f4f8-4d3a-bb20-4c4bacd808b9

legislação permite que o vício seja corrigido a qualquer tempo, enquanto
pendente o julgamento.

A jurisprudência mais atualizada do próprio Superior Tribunal de Justiça tem
flexibilizado a aplicação da
quando o Agravante, no
Súmula n. 115/STJ
primeiro momento em que se manifesta contra a decisão de
inadmissibilidade, sana a falha de representação, como ocorre no presente
caso.
[...]

Por fim, requerem o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada e determinado o processamento do Recurso Especial ou,
alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do colegiado (fls.
).
188/193e
Impugnação do
às
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 204/208e.
Não exercido o juízo de retratação (fl. 210e), os autos foram a mim
redistribuídos (fl. 218e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão aos Agravantes.
Da leitura do agravo interno, constata-se que não houve impugnação
específica a um dos fundamentos da decisão agravada, tendo em vista que a inaptidão
da procuração de fl. 175e para sanar o referido vício, porquanto o subscritor do
Recurso Especial não consta no mencionado instrumento, não foi combatida nas
razões do presente recurso, incidindo, portanto, a Súmula n. 182 desta Corte: "É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
.
fundamentos da decisão agravada"
Com efeito, à luz do
, constitui ônus do Recorrente
princípio da dialeticidade
expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu
inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar
a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada
e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do
recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.
Nessa
linha,
o
entendimento
jurisprudencial
consagrado
na
segundo o qual compete à Agravante, sob pena de não
Súmula n. 182/STJ,
conhecimento do agravo, impugnar especificamente os fundamentos da decisão
hostilizada, consoante julgados, cujas ementas transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA.
INOCORRÊNCIA
DE
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA
Documento eletrônico VDA54401896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/02/2026 15:52:47
Código de Controle do Documento: 00adbccc-f4f8-4d3a-bb20-4c4bacd808b9

CORTE.
DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS. REVISÃO.
SÚMULA 83/STJ.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
A ORA AGRAVANTE DEIXOU DE IMPUGNAR O
SÚMULA 7/STJ.
ÓBICE DA
APLICAÇÃO DA
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade.
2. Com relação aos honorários advocatícios, o Tribunal de origem concluiu
que a parte ora agravada decaiu de parte mínima do pedido.
3. O acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre demandaria a
incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
4. O Acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dessa
Corte, incidência da Súmula 83/STJ.
5. A agravante deixou de impugnar o óbice da Súmula 83/STJ.
Aplicação da Súmula 182/STJ.
6. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg no
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
AREsp 731.396/PA,
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
10/03/2016,
28/03/2016)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ÓBICE DA SÚMULA 182 DO STJ.
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. SÚMULA
182 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO DO FEITO.
1. Não se conformando com a decisão, a recorrente interpôs Agravo
repetindo os argumentos expostos no Recurso Especial; contudo, não
impugnou de maneira eficiente todas as razões do decisum - em especial a
aplicação da Súmula 182 do STJ.
2. É inviável o Agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
agravada. Incide a Súmula 182/STJ.
3. É pacífico o entendimento no STJ de que, escolhido o Recurso Especial
para ser julgado no rito dos repetitivos (art. 543-C do CPC), não haverá
sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. AgRg nos EDcl nos
Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe
EREsp 1352046/RS,
3/2/2014.
4. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp 734.905/SP,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
15/12/2015,
05/02/2016)

Ademais, a necessidade de impugnação aos fundamentos da decisão
agravada está expressamente disposta no
III, combinado com o
§
art. 932,
art. 1.021,
1o, do Código de Processo Civil.
Por fim, no que se refere à aplicação do
§ 4o, do
a
art. 1.021,
CPC/15,
orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
Ante o exposto,
do presente agravo interno.
NÃO CONHEÇO
Documento eletrônico VDA54401896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/02/2026 15:52:47
Código de Controle do Documento: 00adbccc-f4f8-4d3a-bb20-4c4bacd808b9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.052.015 / SP
Número Registro: 2025/0352777-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003098920228260312 10003853820188260312 20214506220238260000 3098920228260312
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO NAKAYABU
AGRAVANTE : PAULO NAKAYABU 12140089847
ADVOGADO : RENILDO DE OLIVEIRA COSTA - SP323749
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: HILTON SOUSA SANCHES
INTERES.
: MOHSEN HOJEIJE
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO NAKAYABU
AGRAVANTE : PAULO NAKAYABU 12140089847
ADVOGADO : RENILDO DE OLIVEIRA COSTA - SP323749
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: HILTON SOUSA SANCHES
Documento eletrônico VDA55296165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:04:11
Código de Controle do Documento: 99ff01d6-f724-4617-8a67-df6588c47160

ADVOGADO : VÍTOR HUGO DE LIMA - SP266189
INTERES.
: MOHSEN HOJEIJE
INTERES.
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito Gonçalves
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:04:11
Código de Controle do Documento: 99ff01d6-f724-4617-8a67-df6588c47160